Tribunal: TJDFT
Processo: 0005706-67.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005706-67.2015.8.07.0001 RECORRENTE: RAPIDO FEDERAL VIACAO LIMITADA, RECORRIDOS: EDMILSON MARQUES FIGUEREDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. NÃO CONHECIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL. DANOS CAUSADOS EM DECORRÊNCIA DE SUA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TOMBAMENTO DO ÔNIBUS. NEXO DE CAUSALIDADE. CONDUTA DE PREPOSTO DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. ABATIMENTO DO VALOR DO DPVAT. INCABÍVEL. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL. FALECIMENTO DE COMPANHEIRA E FILHA EM ACIDENTE. NÚCLEO FAMILIAR DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. FILHA FALECIDA AOS TRÊS MESES DE IDADE. FIXAÇÃO DE PENSÃO. POSSIBILIDADE. REMUNERAÇÃO DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. IRRELEVANTE PARA FIXAÇÃO DA PENSÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA AOS FILHOS PELO FALECIMENTO DO GENITOR. TERMO FINAL. 25 ANOS DE IDADE. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. FIXAÇÃO DA SENTENÇA. EFEITOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. GASTOS COM FUNERAL E SEPULTAMENTO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM AS INDENIZAÇÕES FIXADAS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ESTABELECIDOS A PARTIR DO VALOR DA CONDENAÇÃO. TERMO FINAL DA PENSÃO POR ILÍCITO CIVIL. ESPECTATIVA DE VIDA SEGUNDO O IBGE. VÍTIMA QUE EXERCIA TRABALHO COM CARTEIRA ASSINADA. INCLUSÃO DO DÉCIMO TERCEIRO. INDENIZAÇÃO PAGA A DOIS IRMÃOS. ATINGIDA IDADE DE EXONERAÇÃO DO MAIS VELHO. POSSIBILIDADE DE ACRESCER DO IRMÃO MAIS NOVO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO ACIDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MATERIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. DANO MORAL. DATA DO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. 1. Deve ser reputado deserto e, consequentemente, não conhecido o recurso que tenha sido interposto sem o recolhimento do preparo. 2. Configura relação jurídica consumerista a existente entre os fornecedores do serviço de transporte público interestadual e seus utentes. Nessas hipóteses, a responsabilidade das concessionárias pelos danos causados aos consumidores independe da comprovação de culpa, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e dos artigos 14 e 22, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Evidenciado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito ocorrido e a conduta do preposto da concessionária do serviço de transporte interestadual, deve ser imputada exclusivamente à fornecedora do serviço a responsabilidade pelos danos causados. 4. Para que seja possível o abatimento do valor referente ao DPVAT em relação à indenização fixada pelo Poder Judiciário, é necessária a comprovação de que a vítima efetivamente recebeu a indenização do aludido seguro obrigatório. Precedentes. 5. É presumível a dependência econômica quando se verifica que o núcleo familiar atingido pelo falecimento de companheira e filha é de baixa renda. Nessas hipóteses, é devido o pagamento de pensão por ilícito civil ao companheiro sobrevivente. 6. É possível a fixação, em favor do genitor, de pensão em decorrência do falecimento da filha menor de idade em acidente de trânsito. A indenização mensal deverá ser paga a partir do momento em que o de cujus pudesse exercer trabalho remunerado, sendo fixada em 2/3 (dois terços) do salário mínimo até a data em que a filha completaria 25 (vinte e cinco) anos, sendo o valor reduzido para 1/3 (um terço) do salário mínimo a partir da mencionada data. 7. É irrelevante a remuneração auferida pelo viúvo para a fixação da pensão por ilícito civil. A indenização é cabível em decorrência do falecimento do cônjuge, que gera consequentemente a redução da renda familiar mensal. 8. A pensão por ato ilícito devida em decorrência do falecimento do genitor estende-se até o momento em que o filho completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, ocasião em que se presume a aptidão para a garantia do próprio sustento. 9. Para quantificar a indenização por danos morais é necessário analisar alguns aspectos para se chegar ao valor adequado e justo, devendo o julgador atentar à extensão do dano ou à intensidade do sofrimento, bem como ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das partes e, finalmente, à repercussão do fato. Deve ser observado ainda o princípio da proporcionalidade. Ademais, deve-se levar em consideração a função pedagógico-punitiva da indenização. 10. A determinação de constituição de capital na sentença somente deverá ser observada após o trânsito em julgado da condenação, momento em que é possível o recebimento da indenização pelas vítimas. 11. Não é possível o abatimento dos valores gastos com o funeral e o sepultamento das vítimas, pois não se relacionam com a fixação de danos morais e de pensão por ato ilícito em decorrência de falecimento em acidente de trânsito. 12. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários de advogado devem ser fixados diante do valor da condenação. 13. O lapso temporal para pagamento da pensão por ilícito civil deve considerar a duração provável de vida da vítima. O parâmetro a ser utilizado deve ser os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 14. Na pensão por ilícito civil referente à vítima que exercia trabalho com carteira assinada é devida a inclusão do valor do décimo terceiro salário. 15. Diante da hipótese de recebimento de pensão por ilícito civil em benefício de dois irmãos, em decorrência do falecimento de sua genitora, é legítima a pretensão do irmão mais novo ao recebimento dos valores anteriormente devidos ao irmão mais velho, a partir do momento em que este atinge a idade limite para tanto. 16. Comprovada a existência de união estável e não demonstrada o exercício de atividade remunerada pela falecida, a pensão civil deve ser fixada em 2/3 (dois terços) do salário mínimo. 17. Os juros de mora em relação à indenização por danos morais e materiais em decorrência de acidente de trânsito devem ter como termo inicial a data do evento danoso. 18. A correção monetária deverá observar a data do acidente, em relação aos danos materiais, bem como a data da fixação da indenização em relação ao dano moral. 19. Recurso da seguradora não conhecido. 20. Recurso da concessionária conhecido e não provido. 21. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ, no sentido de que nas ações relacionadas a acidente de trânsito, o valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização fixada judicialmente nos termos da Súmula 246/STJ, independentemente de comprovação do recebimento da quantia pela vítima ou seus sucessores. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003